Tribunal: TJSP
Processo: 1000975-94.2017.8.26.0394
Classe: Apelação Cível / Corretagem
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
MEDIAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRETENDIDA RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS A TÍTULO DE TRIBUTOS, CONCERNENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS CORRETORES DE IMÓVEIS - VALORES QUE SÃO INERENTES ÀS COMISSÕES PAGAS - DEVER DA RÉ DE RESTITUIR O VALOR TOTAL, INCLUÍDO O ATINENTE AO INSS - AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE - SENTENÇA CONFIRMADA POR SEUS FUNDAMENTOS - ART. 252 DO RITJSP

Ementa:
MEDIAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRETENDIDA RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS A TÍTULO DE TRIBUTOS, CONCERNENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS CORRETORES DE IMÓVEIS - VALORES QUE SÃO INERENTES ÀS COMISSÕES PAGAS - DEVER DA RÉ DE RESTITUIR O VALOR TOTAL, INCLUÍDO O ATINENTE AO INSS - AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE - SENTENÇA CONFIRMADA POR SEUS FUNDAMENTOS - ART. 252 DO RITJSP – RECURSO NÃO PROVIDO. Não trazendo a apelante fundamentos suficientes a modificar a sentença de primeiro grau, que reconheceu que o recolhimento de tributos (IRPF e INSS) atinentes à prestação de serviços de corretagem é de sua obrigação exclusiva, eis que se trata de empresa incorporadora do empreendimento, com afastamento da indenização por danos morais, de rigor a manutenção integral da sentença, cujos fundamentos se adotam como razão de decidir na forma do art. 252 do Regimento Interno deste Tribunal.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
31a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000556421
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no 1000975-
94.2017.8.26.0394, da Comarca de Nova Odessa, em que é apelante COELHO DA
FONSECA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, são apelados NEOINNER
PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA e KATIA MARIA NARDINI SUZIGAN.
ACORDAM, em 31a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso, com observação, por
v.u.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores ANTONIO
RIGOLIN (Presidente) e ADILSON DE ARAUJO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
PAULO AYROSA
RELATOR
ASSINATURA ELETRÔNICA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
31a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000975-94.2017.8.26.0394
2- Voto no 42.454
2
Apelação No 1000975-94.2017.8.26.0394
Apelante : COELHO DA FONSECA EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA.
Apeladas : NEOINNER PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA.;
KATIA MARIA NARDINI SUZIGAN
Comarca : Nova Odessa - 2a Vara Judicial
Juiz (a)
: Michelli Vieira do Lago Ruesta Changman

V O T O No 42.454
MEDIAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS E MORAIS PRETENDIDA RESTITUIÇÃO DE
VALORES PAGOS A TÍTULO DE TRIBUTOS, CONCERNENTE
À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS CORRETORES DE
IMÓVEIS - VALORES QUE SÃO INERENTES ÀS COMISSÕES
PAGAS - DEVER DA RÉ DE RESTITUIR O VALOR TOTAL,
INCLUÍDO O ATINENTE AO INSS - AÇÃO PARCIALMENTE
PROCEDENTE - SENTENÇA CONFIRMADA POR SEUS
FUNDAMENTOS - ART. 252 DO RITJSP
RECURSO NÃO
PROVIDO. Não trazendo a apelante fundamentos suficientes a
modificar a sentença de primeiro grau, que reconheceu que o
recolhimento de tributos (IRPF e INSS) atinentes à prestação de
serviços de corretagem é de sua obrigação exclusiva, eis que se trata
de empresa incorporadora do empreendimento, com afastamento da
indenização por danos morais, de rigor a manutenção integral da
sentença, cujos fundamentos se adotam como razão de decidir na
forma do art. 252 do Regimento Interno deste Tribunal.
KATIA
MARIA
NARDINI
SUZIGAN
e
NEOINNER
PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA. propuseram ação de
indenização por danos materiais e morais frente à COELHO DA FONSECA
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
A r. sentença de fls. 262/265 julgou parcialmente procedente o pedido
para condenar a ré ao pagamento do valor de R$ 9.902,29 a título de restituição
de valores pagos pelos tributos custeados pela autora, corrigidos
monetariamente pela tabela prática do TJSP a partir do desembolso e com juros
de mora de 1% ao mês a contar da citação. Ante a sucumbência parcial, ambas
as partes foram condenadas ao pagamento de honorários advocatícios à parte
adversa no montante de 15% do valor atualizado da causa, além de terem que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
31a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000975-94.2017.8.26.0394
2- Voto no 42.454
3
arcar com metade das custas processuais.
Inconformada, apela a ré às fls. 269/273 almejando a reforma da r.
sentença. Alega, em síntese, que a controvérsia deve ser analisada sob o caráter
tributário da causa, mormente o art. 651, I, do Regulamento do Imposto de
Renda/1999 que determina que os impostos inerentes à comissão de corretagem
(operação de pagamento RPA/Nota Fiscal) devem ser retidos quando do
pagamento em caso de pessoa dotada de personalidade jurídica, fato que leva ao
reconhecimento de que cabe à tomadora do serviço reter os impostos incidentes
sobre a operação, também à luz do Decreto no 4.729/03, aplicável ao
recolhimento do INSS. Ademais, aduz que respeitando a regra tributária vigente,
é de fácil constatação a diferença das notas emitidas para pessoas físicas e
jurídicas em relação à responsabilidade pelo pagamento dos impostos,
culminando, assim, no reconhecimento de que a fundamentação dada pelo Juízo
a quo para condenar a apelante a restituir os valores pagos pelos tributos não
pode ser aproveitada justamente porque a obrigação tributária decorre de lei, e
não da forma como realizado o negócio de intermediação imobiliária, tudo a
ensejar, pois, o provimento recursal.
Os autos foram distribuídos à 2a Câmara de Direito Privado, que por
meio do v. acórdão de fls. 292/295, não conheceu do recurso e determinou sua
redistribuição a uma das Câmaras da Subseção de Direito Privado III. Por meio
da decisão monocrática de fls. 301/303, foram os autos remetidos à Seção de
Direito Público, cuja 14o Câmara, pelo acórdão de fls. 313/318, suscitou conflito
negativo de competência, que pela decisão de fls. 323/327 acolheu a dúvida e
reconheceu a competência da Câmara Suscitada, tendo sido devolvidos os autos
a esta 31a Câmara de Direito Privado.
É O RELATÓRIO.
Conheço do recurso e lhe nego provimento.
Conforme se depreende dos autos, vê-se que as autoras ajuizaram
ação de indenização por danos material e moral em face da ré pleiteando o
reconhecimento de que é desta a responsabilidade de arcar com as despesas
referentes ao recolhimento de tributos (IRPF e INSS) oriundos de serviços
prestados de intermediação de compra e venda de imóvel, mormente porque esta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
31a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000975-94.2017.8.26.0394
2- Voto no 42.454
4
recebeu parte das verbas de corretagem e somente reembolsou os valores
relativos ao IRPF, requerendo as autoras, portanto, a restituição do valor total,
incluindo o do INSS.
Nesse aspecto, narram as autoras que adquiriram da empresa Rio
Branco Desenvolvimento Imobiliário e Participações Ltda. o imóvel
compreendido pelo Lote 19, da Quadra 8, Gleba B-1a, do Loteamento Jardins da
Cidade, localizado no município de Nova Odessa-SP, pelo valor de R$
599.206,12, a ser pago de forma parcelada, negócio intermediado pela empresa
ré, cuja prestação de serviços, no valor de R$ 14.205,10, foi também pago pelas
autoras, e embora tenha a ré recebido tal quantia, deixou de efetuar o
recolhimento dos impostos devidos, ínsitos à transação, na forma e no prazo
devidos, ensejando acordo entre as partes para que a autora recolhesse tais
tributos, relativos aos Recibos de Profissionais Autônomos R. P. A. em nome
dos corretores de imóveis no valor de R$ 14.165,55, tendo sido restituído pela ré
somente o valor de R$ 4.263,26 referente ao recolhimento do IRPF, restando
inadimplente com relação à guia devida à Previdência Social no importe de R$
9.902,29, culminando no ajuizamento da presente ação, julgada parcialmente
procedente pela sentença de fls. 262/265, interpondo a ré o presente recurso.
Como bem consta da r. sentença recorrida, conquanto deva ser
sopesado à espécie o teor do Tema no 938, relacionado ao REsp Repetitivo no
1599511/SP, julgado pelo C. STJ, pelo qual se reconheceu válida a transferência
da obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de
venda e compra de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária ao
promitente comprador, tem-se que, em verdade, o ressarcimento do valor
atinente ao recolhimento dos tributos fundados em RPA dos corretores de
imóveis associados à ré é medida de rigor.
Ora, de acordo com a documentação juntada aos autos, ainda que
tenham as autoras quitado junto aos corretores, por meio da ré, o valor da
comissão de corretagem (fls. 93/109 e 214/222), esta se responsabilizou pelo
pagamento dos impostos incidentes sobre tal prestação de serviços, como se
verifica das mensagens eletrônicas de fls. 88/92, que não foram impugnadas
pela ré em sede de contestação.
Ao contrário, vê-se que esta tentou limitar a discussão à incidência de
normas tributárias sobre o contrato de prestação de serviço de corretagem, sendo
que, muito embora inerentes à comissão de corretagem (operação de pagamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
31a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000975-94.2017.8.26.0394
2- Voto no 42.454
5
RPA/Nota Fiscal), a situação ora discutida nestes autos é atinente à remuneração
dos corretores envolvidos no negócio pela ré, como se vê de tais recibos, todos
assinados pela ré, que foi também quem recebeu os cheques emitidos pelas
autoras, o que culmina no reconhecimento de que é a ré quem deveria recolher
os tributos referentes à prestação de serviços dos corretores por ela
remunerados, e não as autoras, o que certamente ensejou o acordo entre as
partes, cumprido apenas parcialmente pela ré.
Sendo, assim, devia ela mesmo ser condenada a ressarcir as autoras o
valor de R$ 9.902,29, corrigido a partir do desembolso e com juros de mora
desde a citação.
Logo, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos,
que aqui se adotam integralmente como razão de decidir, na forma do art. 252
do Regimento Interno deste Tribunal.
Deste r. julgado, com a devida vênia, transcreve-se o seguinte trecho:
“A parte autora afirma que foi obrigada a arcar com despesas
referentes ao recolhimento de tributos, relativamente a serviços prestados
na intermediação de compra e venda de bem imóvel junto à ré, sustentando
que referidos tributos seriam de responsabilidade exclusiva da ré.
E, pelos documentos juntados, esta tese se mostra correta.
A intermediação do negócio de compra e venda de bem imóvel
deve ser realizada por profissional devidamente capacitado para tanto,
registrado, inclusive, junto ao Conselho respectivo. A profissão de corretor
de imóveis é regida pela Lei 6.530/78, regulamentada pelo Decreto n.
81.871/78, cuja competência do profissional é a de exercer a intermediação
na compra, venda, permuta e locação de imóveis.
Assim, a atividade consiste em intermediar transações
imobiliárias, exercida por pessoa natural, denominada corretor de imóveis.
Prática comum, hodiernamente, consiste na montagem de stands
de vendas pelas construtoras e incorporadoras, para onde atraem os
possíveis clientes, ou seja, um potencial comprador, interessando em
adquirir um imóvel específico, dirige-se ao stand da respectiva
construtora/incorporadora responsável pelo empreendimento imobiliário.
No interior do stand se encontram os corretores de imóveis, profissionais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
31a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000975-94.2017.8.26.0394
2- Voto no 42.454
6
habilitados a fornecer as informações necessárias sobre o empreendimento
e concretizar o negócio que serão atendidos.
Ao que me avista, é o caso dos autos.
É certo que os corretores que atuam nesses locais, de fato, não
têm qualquer vínculo empregatício com a construtora ou incorporadora.
Referidos profissionais recebem comissão pela venda dos imóveis que
intermediarem, cujo valor deve ser previamente estabelecido entre as
partes envolvidas, sob pena de se ferir princípios comezinhos do direito
consumerista.
O tema, aliás, foi discutido em sede de recurso repetitivo (tema
n. 938), tendo o STJ decidido a respeito da validade da cláusula contratual
que transfere ao consumidor a obrigação de pagar comissão de
corretagem, no caso de incorporação imobiliária.
No entanto, a conclusão é pela validade da cláusula contratual
que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão
de corretagem nos contratos de compra e venda de bens imóveis em regime
de incorporação imobiliária, desde que previamente informado o preço
total da aquisição, com o destaque do valor da comissão de corretagem.
Deste modo, o valor informado à parte autora como sendo
aquele que pagará para aquisição do bem, inclusive, que se constar em
contrato, deve ter destacado o montante a ser destinado à comissão pela
intermediação das vendas, donde se inclui os tributos devidos pela referida
intermediação.
Ou seja, não pode a ré, verdadeira vendedora dos bens imóveis,
associar-se a um ou a um grupo de corretores e depois repassar a
responsabilidade de recolhimento dos tributos para os clientes, sejam eles
pessoas físicas ou jurídicas.
Diferente situação seria se a própria parte autora tivesse
contratado profissional autônomo para atuar junto à construtora, ou seja,
se aquela tivesse procurado por um corretor antes mesmo de se dirigir ao
stand de vendas da ré. Nesta hipótese, sua responsabilidade pelo
pagamento dos tributos inerentes à emissão do RPA seria inconteste. Mas
não é o caso.
Isto porque, conquanto os recibos copiados a págs. 93/109

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
31a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000975-94.2017.8.26.0394
2- Voto no 42.454
7
indiquem o nome do corretor de imóveis no rodapé, resta claro que o
pagamento seria feito, na verdade, à incorporadora ré, não só pelo timbre
da empresa estampado nos documentos, mas pela forma genérica em que
foram elencados os prestadores de serviço.
Aliás, os recibos trazidos a págs. 214/222 restam claro que o
pagamento pela "comissão de venda da unidade 19 do edifício quadra 8"
(sic) foi feito, primeiramente, à Coelho da Fonseca. O fato de constar
recibos destacados aos profissionais não convence. Ao contrário,
demonstram, na verdade, uma tentativa de responsabilizar o próprio cliente
que, ao que tudo indica, pagou pelo serviço ofertado conforme anunciado”.
Assim, comprovada a irregularidade da conduta da ré, de rigor a
manutenção da sentença de parcial procedência, devendo ressarcir as autoras
quanto ao valor dos tributos por estas recolhidos.
Dispensáveis maiores fundamentos a se evitar a repetição, cumpre
observar, por derradeiro, que o Colendo Superior Tribunal de Justiça vem
firmando orientação no sentido de se permitir "a viabilidade de o órgão
julgador adotar ou ratificar o juízo de valor firmado na sentença, inclusive
transcrevendo-a no acórdão, sem que tal medida encerre omissão ou ausência
de fundamentação no decisum" (REsp n° 662.272-RS, 2a Turma, Rel. Min. João
Otávio de Noronha, j . de 4.9.2007).
Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, devem os honorários
advocatícios ser majorados para 20% sobre o valor da causa, sendo que,
considerando a ocorrência da sucumbência recíproca, a diferença deve ser paga
unicamente pela ré por ter sucumbido nesta Segunda Instância.
Posto isto, nego provimento ao recurso, com observação.
PAULO CELSO AYROSA M. ANDRADE
Relator